Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-49.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO FALIMENTAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. ATO JURISDICIONAL DESCONSTITUÍDO DE OFÍCIO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e as que se encontram em curso em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença examinar o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
2. A Lei no 11.101/2005 preceitua, em seu art. 58-A, que a rejeição do plano de recuperação judicial é causa de falência do devedor, o que deve ser objeto de deliberação judicial por meio do proferimento de sentença. A regra estabelecida no art. 189, § 1o, inc. II, do mesmo diploma legal prevê que “as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.”.
3. É necessário, no caso, atentar-se à natureza jurídica de renegociação e liquidação coletiva, referente ao passivo pertencente ao devedor, em ambos os procedimentos especiais regidos pela Lei no 11.101/2005, o que atrai a aplicação da regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC.
4. Por ocasião do julgamento do tema no 1022, da sistemática dos recursos repetitivos, foi fixada a tese, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é admissível “agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1015, parágrafo único, CPC”.
5. A habilitação de crédito não é procedida por meio de “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual.
6. É importante ressaltar, ainda, que nos moldes da regra prevista no art. 10, § 6o, da Lei no 11.101/2005, “após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito”. 6.1. O mencionado rito ordinário, disposto no Código de Processo Civil, no entanto, não retira a natureza de decisão interlocutória do provimento jurisdicional que encerra o incidente processual de habilitação de crédito. 6.2. Assim, mesmo a instauração do referido incidente após a homologação do quadro geral de credores, previsto no art. 10, § 6o, da Lei de Falências, o ato decisório deve ser passível de impugnação pela via do agravo de instrumento.
7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
8. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento das prerrogativas processuais conferidas à credora, em razão da extinção da relação jurídica processual pelo Juízo singular, sem que a recorrente tivesse a oportunidade de corrigir eventual irregularidade processual.
9. A vedação à decisão surpresa está intimamente relacionada às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal) e com o princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC) 9.1. No caso, após a formulação do requerimento de habilitação de crédito nos autos do processo no 0215617-87.2009.8.07.0015, o Juízo singular proferiu "sentença" com extinção da relação jurídica processual, nos moldes da regra prevista no art. 10, § 10, da Lei no 11.101/2005. 9.2. À vista das particularidades do caso, foi indevida a “extinção” prematura do incidente processual de habilitação de crédito, sem que fosse concedida oportunidade para a manifestação a respeito da possível ocorrência de decadência no caso concreto.
10. Recurso de apelação prejudicado. Sentença desconstituída de ofício.